Tribunal: TJDFT
Processo: 0743772-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. PENHORA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC permite a penhora de vencimentos, soldos, salários inferiores à 50 salários-mínimos apenas no caso de dívidas de natureza alimentícia. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp no 1.874.222/DF mitigou essa regra de impenhorabilidade e fixou a possibilidade excepcional da penhora desses rendimentos para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família.
2. Inviável a penhora de salário da devedora que recebe pouco mais de um salário mínimo, contrato por “Prazo determinado, definido em dias”, é beneficiária da justiça gratuita e demonstrou possuir gastos para o sustento da família com escola do filho, criança, água, luz, aluguel, internet, alimentação e não constam outros elementos nos autos capazes de afirmar que penhorado percentual do seu salário será preservada a sua dignidade e da sua família.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.